Tribunal: TJMT
Processo: 1012587-88.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012587-88.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - CPF: 432.532.451-87 (ADVOGADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), JABNE MARCIO GOMES DE SOUZA - CPF: 078.203.201-09 (PACIENTE), JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - CPF: 432.532.451-87 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS AURI MOURA CAVALI - CPF: 005.978.491-10 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO GARDIN DIAS GOMES - CPF: 048.469.331-05 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRICOLA CORREA RIBEIRO - CPF: 138.682.921-87 (VÍTIMA), ATENA CORREA RIBEIRO - CPF: 045.919.661-86 (VÍTIMA), L. M. B. - CPF: 061.168.781-05 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – FORMA DE EXECUÇÃO DO ROUBO – CONSTRIÇÃO CAUTELAR – AUTORIZAÇÃO – ENTENDIMENTOS DO STJ E TJMT – ARGUMENTO DE NEGATIVA DE AUTORIA – PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS – RECONHECIMENTO NEGATIVO PELA VÍTIMA – DEPOIMENTOS DOS CORRÉUS – CONSONÂNCIA – ACÓRDÃO DO TJMT – DÚVIDAS CONCRETAS SOBRE A AUTORIA – DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA - PREMISSA DO STF – SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – JULGADOS DO TJMT E TJRS – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

A forma de execução do roubo à residência, mediante concurso de pessoas, com emprego de arma de fogo, restrição da liberdade das vítimas e violência acentuada, autoriza a constrição cautelar para garantia ordem pública, conforme jurisprudência do c. STJ e desta Câmara: (STJ, RHC 108413/MG; TJMT, HC N.U 1005314-58.2022.8.11.0000)

A impetração envolve argumento de negativa de autoria, com base nas provas pré-produzidas, a recomendar a análise por esta e. Câmara, sopesada a diretriz jurisprudencial de que
“a ausência de indícios suficientes de autoria ou de participação do agente na empreitada delituosa, desautoriza o reconhecimento do fumus commissi delicti, requisito indispensável à manutenção da prisão preventiva”
(TJMT, HC N.U 1012260-51.2019.8.11.0000).

“Prisão preventiva. Indícios de autoria. Dúvida razoável. [...] Depoimento de testemunha contrariado por documentos oficiais de que o réu, na data do fato, se encontrava preso. Impossibilidade de subsistência da prisão cautelar. HC concedido. Aplicação do art. 312 do CPP. Se há séria dúvida, resultante de contradição entre provas pré-constituídas, sobre a autoria do fato imputado ao réu, não se lhe justifica decretação ou subsistência de prisão preventiva.”
(STF, HC nº 95003/MG)

Ao se considerar a primariedade, os bons antecedentes, o trabalho lícito e o endereço certo no distrito da culpa, afigura-se razoável a substituição da custódia preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas, sobretudo (TJMT, HC n° 1017287-15.2018.8.11.0000; TJRS, HC nº 70078686896)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1012587-88.2022.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA

PACIENTE(S):

JABNE MARCIO GOMES DE SOUZA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de JABNE MARCIO GOMES DE SOUZA contra ato comissivo do Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais (NIPO) de Cuiabá, no incidente processual (N.U 1008825- 35.2022.8.11.0042), que converteu a prisão em flagrante em preventiva, em tese, por roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição de liberdade e emprego de arma de fogo, bem como por associação criminosa e corrupção de menor – arts. 157, § 2º, II, V e 157, § 2º-A, I, art. 288, ambos do CP e art. 244-B do ECA – (
www.tjmt.jus.br
).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da prisão preventiva, sob a assertiva que o paciente não teria envolvimento com o fato criminoso; 2) o paciente seria
“primário, registra família constituída, reside no distrito da culpa, tem emprego, NÃO FOI INDICIADO OU RECONHECIDO PELAS VITIMAS”
.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada a liberdade provisória ao paciente (ID 133237685), juntados documentos (ID 133247652/133247661).

O pedido liminar foi deferido em parte para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 133590198).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão parcial da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus. Revogação da Prisão Preventiva. Ausência de fundamentação idônea para manter o decreto cautelar - Paciente foi preso preventivamente pelos crimes de Roubo Majorado e corrupção de menor – Paciente alega ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva – ausência de indiciamento por falta de elementos informativos quanto à sua autoria - bons predicados – Parcial acolhimento das razões – A falta de elementos informativos nesta fase preliminar, ainda que não indiquem com certeza a participação do paciente nos delitos, não descartam a aplicação de outras medidas cautelares, pois há dúvidas sobre o envolvimento do paciente nos delitos. É necessários aplicar as medidas cautelares descritas na decisão liminar, vez que os crimes foram supostamente praticados mediante emprego de violência e grave ameaça – comunicação das majorantes entres os corréus - necessidade de proteger a ordem pública. Requisitos para aplicação de medidas cautelares diversa da prisão preventiva, presentes e suficientes para atender a finalidade que se destina e razoável às circunstâncias até o momento apuradas. Parecer pela concessão parcial da ordem, nos termos da liminar.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 138394175)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 10.6.2022, a requerimento do órgão do Ministério Público, o Juízo singular converteu a prisão em flagrante em preventiva, “
in verbis
”:

“[...] A par dos elementos que instruem a peça flagrancial, verificamos que a prisão levada a efeito se encontra material e formalmente em ordem, não havendo que se falar em relaxamento, pois o autuado foi encontrado logo depois do fato, em posse de um botijão de gás de propriedade da vítima, motivo pelo qual, nos temos do art. 302, inc. IV, do CPP,
HOMOLOGO
o auto de prisão em flagrante.

Passo agora ao exame da prisão

[...] Num
primeiro
ponto, porque o crime investigado é doloso e punido com reclusão, atendendo, inicialmente, o que prescreve o art. 313, I, do CPP.

Segundo
, porque se verifica a figura do
fumus boni iuris (fumus comissi delicti),
consubstanciado na existência dos crimes ora tratados, e nos fortes indícios de autoria delitiva.

Em relação ao autuado JABNER, porque teve a sua participação apontada pelo adolescente LUAN, além de ter sido encontrado na residência de CARLOS, onde foi localizado o botijão de gás subtraído da residência da vítima.[...]

[...] Presente, igualmente, o
terceiro
requisito, qual seja o
periculum in mora (periculum libertatis),
consubstanciado na gravidade concreta da ação criminosa, em tese, imputada aos autuados, eis que o crime foi praticado em plena luz do dia
[1]
, em concurso de agentes, mediante o emprego de arma de fogo, ameaças, restrição à liberdade, além de efetiva violência.

Com efeito, do que extraímos dos autos, os autuados foram extremamente agressivos, especialmente contra a vítima ATENA.

De acordo com o seu relato, a vítima Atena e seu genitor, pessoa dosa, contanto com 68 anos de idade, em um primeiro momento, foram surpreendidos na porteira da fazenda, quando ela saia para levar o genitor, que é doente, para fazer hemodiálise. Posteriormente, os autuados seguiram com eles até a sede da fazenda onde amarraram todas as pessoas que se encontravam no local e os levaram até a sala da casa. Em momento seguinte, ela foi reiteradamente ameaçada, sob a mira de armas de fogo, pois se negou a desbloquear o seu celular, quando, então, um dos
assaltantes desferiu um disparo de arma de fogo próximo ao seu ouvido direito
, cumprindo a todas as exigências dos assaltantes. Todavia, não satisfeitos, eles ainda
jogaram álcool nas costas da declarante e passaram a ascender um isqueiro próximo ao seu rosto.

Posteriormente, ‘... tentaram levar a declarante para o lado de fora, quando esta, num ato de desespero, entrou em luta corporal para tentar não ir,
quando começaram a arrastar a declarante, a derrubaram no chão, apertaram as penas e braços, foi o momento em que a declarante machucou a perna...’.
(G/N) E, finalizando, apesar de todas as vítimas estarem amarradas, os autuados as trancaram dentro do banheiro.

Conforme se vê, o
modus operandi
em tese adotado pelos autuados, revelado pelo número de agentes e pela crueldade exercida contra a vítima, uma mulher em total desvantagem com o número de assaltantes presentes no local, a qual, mesmo rendida, ainda foi ameaçada de morte e de ser ateado fogo contra si, além de ser vilmente agredida, somado a insensibilidade diante do genitor da vítima, que se trata de uma pessoa idosa e doente, são condutas que revelam concretamente a periculosidade dos autuados e necessidade de serem mantidos segregados cautelarmente para que ações criminosas desta natureza não voltem a ocorrer, garantindo, assim, a ordem pública. A propósito: [...].

Assim, uma vez realizada a prisão do autuado, em tese, pela prática dos crimes de roubo extorsão, é cristalino o receio de perigo deste ser colocado em liberdade, pois, neste caso, a soltura servirá de estímulo à novas práticas delitivas, gerada pela sensação de impunidade.

Com efeito, beneficiar com a soltura uma pessoa desta natureza, frente ao cenário caótico que enfrentamos em nossa sociedade, assolada pela criminalidade, que se vê ainda mais favorecida pela situação de isolamento em razão da pandemia atingindo população mundial, servindo de estímulo à prática de novos crimes, ainda estaria desmoralizando de forma imensurável a Justiça.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, e 313, inc. I, ambos do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE JABNE MARCIO GOMES DE SOUZA EM PRISÃO PREVENTIVA
.
”
(
Silvana Ferrer Arruda, juíza de Direito – ID 133247658).

Em 29.6.2022, o órgão do Ministério Público de primeiro grau ofereceu denúncia contra o paciente (PJe 1006776-21.2022.8.11.0042).

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta do crime [roubo em concurso de agentes, os quais teriam entrado na fazenda Lagoa de Ouro, na Comunidade Rural Rio dos Ouros, bairro Pedra 90, Cuiabá; as vítimas Agrícola Correa Ferreira e Atena Correa Ribeiro, foram mantidas
“na mira de arma de fogo”
, amarradas, por aproximadamente 6 (seis) horas, efetuaram disparo de arma “
próximo ao seu ouvido direito
”
, jogaram álcool nas costas e acendiam
“um isqueiro próximo ao seu rosto”
], consoante denúncia (PJE
1006776-21.2022.8.11.0042
).

A forma de execução do roubo à residência, mediante concurso de pessoas, com emprego de arma de fogo, restrição da liberdade das vítimas e violência acentuada, autoriza a constrição cautelar para garantia ordem pública, conforme jurisprudência do c. STJ e desta Câmara: (RHC 108413/MG, Relator: Min. Feliz Fischer - 26.3.2019
; TJMT, HC N.U 1005314-58.2022.8.11.0000, Relator: Des. Paulo da Cunha – 6.5.2022)

Todavia, a impetração envolve argumento de negativa de autoria, com base nas provas pré-produzidas, a recomendar a análise por esta e. Câmara, sopesada a diretriz jurisprudencial de que
“a ausência de indícios suficientes de autoria ou de participação do agente na empreitada delituosa, desautoriza o reconhecimento do fumus commissi delicti, requisito indispensável à manutenção da prisão preventiva”
(HC

N.U 1012260-51.2019.8.11.0000 – Relator: Des: Orlando de Almeida Perri -

Primeira Câmara Criminal – 27.9.2019).

No caso, o delegado de Polícia
Marcos Sampaio Alves Ferreira, que conduziu as investigações e subscreveu
o Relatório n°

2022.7.52844, concluiu que
“em relação ao suspeito JABNE MÁRCIO GOMES DE SOUZA, considerando a documentação juntada por seu patrono, bem como termo de reconhecimento negativo feito pela vítima ATENA, em princípio deixo de indiciá-lo, diante de meras ilações.”
(ID 133247657)

Outrossim, o paciente informou à autoridade policial que, além de ser entregador de verduras, exerce profissão de barbeiro à domicílio, de modo que estava na residência do corréu Carlos Auri Moura Cavali [onde fora localizado produto do crime] para cortar o seu cabelo. Essa assertiva está em consonância com o depoimento dos demais corréus, a corroborar a justificativa do paciente sobre o motivo de se encontrar no local e na companhia dos supostos autores do roubo.

Além disso, a Defesa constituída [advogado Jucynil Ribeiro Pereira, OAB/MT 4107] apresentou, nos autos do Inquérito Policial
1006776-21.2022.8.11.0042 e neste HC, a
“rota de entrega e coleta de materiais e numerário no dia 8.6.2022”
, no qual consta o percurso realizado pelo paciente, indicação dos horários onde esteve na data dos fatos, em ordem cronológica, bem como quais estabelecimentos comerciais possuíam monitoramento de vigilância eletrônica [câmera], de modo a permitir a comprovação/aferição da sua escusa [estar trabalhando como verdureiro no horário

de execução do roubo].

Não bastasse, extrai-se da “declaração de trabalho”, subscrita por Marcilly de Souza Alcantâra [proprietária da Barros Distribuidora de Verdeura], que o paciente trabalha na sua empresa e
“estava em expediente de trabalho no dia 08/06/2022, das 4h30min da manhã às 11h30 da manhã”
, ou seja, após o início do roubo [por volta das 10h].

Nesse quadro, não se trata de descartar o envolvimento do paciente Jabne Márcio Gomes de Souza no referido roubo majorado, mas de reconhecer a desproporcionalidade da medida constritiva enquanto houver dúvidas concretas sobre a autoria do fato.

Aplicável o seguinte precedente do c. STF:

“Prisão preventiva. Indícios de autoria. Dúvida razoável. [...] Depoimento de testemunha contrariado por documentos oficiais de que o réu, na data do fato, se encontrava preso. Impossibilidade de subsistência da prisão cautelar. HC concedido. Aplicação do art. 312 do CPP. Se há séria dúvida, resultante de contradição entre provas pré-constituídas, sobre a autoria do fato imputado ao réu, não se lhe justifica decretação ou subsistência de prisão preventiva.”
(HC nº 95003/MG – Relator: Min. Cezar Peluso – 23.09.2008)

Por efeito, afigura-se razoável a substituição da custódia preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas, sobretudo ao se considerar a primariedade, os bons antecedentes, o trabalho lícito e o endereço certo no distrito da culpa

(TJMT, HC n° 1017287-15.2018.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal – 7.1.2020; TJRS, HC nº 70078686896 – Relator: Des. Ingo Wolfgana Sarlet – 5.10.2018).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem

substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibição de: a) se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; b) manter qualquer contato com os coautores [CARLOS AURI MOURA CAVALI, GUSTAVO GARDIN DIAS GOMES e LUCAS HENRIQUE DE BRITO], testemunhas e vítimas [Agrícola Correa Ferreira e Atena Correa Ribeiro]; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, II, IV e V), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022